Tribunal: TJSP
Processo: 1001265-50.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Dívida prescrita inserida na plataforma Serasa Limpa Nome ou similar - Feito que se enquadra nas recomendações do Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda - NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Necessidade de comprovação de prévio pedido administrativo, com observância dos requisitos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Dívida prescrita inserida na plataforma Serasa Limpa Nome ou similar - Feito que se enquadra nas recomendações do Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda - NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Necessidade de comprovação de prévio pedido administrativo, com observância dos requisitos processuais prevista no Comunicado 424/24 da Egrégia Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, especificamente no Enunciado 11 - realizado pela Escola Paulista da Magistratura (EPM) no Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória" - Sentença anulada – Recursos não conhecidos para reconhecer a ausência de interesse de agir na modalidade necessidade e julgar extinto o processo sem julgamento do mérito.